Tribunal: TJDFT
Processo: 0748240-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0748240-12.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EPAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP AGRAVADO: CARLOS AUGUSTO VALPORTO PALAZZO, FRANCISCA ELIETE SIQUEIRA CORDEIRO, RODRIGO BRUNO CORDEIRO PALAZZO, VICTOR CORDEIRO PALAZZO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EPAL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP tendo por objeto a r. decisão (ID 75292721 - Pág. 1) proferida pelo ilustre Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF nos autos da apuração de haveres no 0718278-64.2018.8.07.0015. Na origem, EPAL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP ajuizou ação de dissolução parcial de sociedade com pedido de tutela de evidência e apuração de haveres movida em desfavor do Espólio de Geraldo Palazzo, em razão do falecimento deste, que era sócio cotista. O espólio é representado por CARLOS AUGUSTO VALPORTO PALAZZO. O pedido foi julgado procedente (ID 32026362 - Pág. 1-8) e, na própria sentença, restou decidido que a apuração de haveres deveria ser “realizada mediante a elaboração de balanço de determinação, deverá levar em consideração o patrimônio da sociedade à data do óbito de Geraldo Palazzo” (ID 32026362 - Pág. 6). CARLOS AUGUSTO VALPORTO PALAZZO propôs cumprimento de sentença (ID 39960261 - Pág. 1-4) requerendo que a agravante apresente os documentos contábeis suficientes para a apuração dos haveres, além da estimativa do crédito do exequente. O ilustre Juízo a quo determinou que a sociedade resolvida indicasse “o crédito do exequente (se possível juntando parecer contábil que o corrobore) e junte aos autos toda a contabilidade da sociedade empresária necessária à apuração de haveres” (ID 40107367 - Pág. 1). A EPAL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP apresentou o balanço patrimonial datado de 10/01/2018, alegando que “o passivo circulante e não circulante são maiores que o ativo circulante e não circulante, bem como o Patrimônio Líquido da Sociedade Dissolvida apresenta prejuízos acumulados no período” (ID 42042145 - Pág. 1). CARLOS AUGUSTO insistiu no pedido para que a agravante apresentasse “TODOS OS DOCUMENTOS CONTÁBEIS que deram suporte aos demonstrativos apresentados, bem assim TODOS OS LIVROS E DEMAIS DOCUMENTOS necessários e suficientes para a plena avaliação dos haveres” (ID 42669498 - Pág. 3), o que foi respondido pelo eminente Magistrado: “As partes não concordaram sobre os documentos necessários para a realização da apuração de haveres e nem especificaram, ainda que de forma aproximada, o valor do eventual crédito do sócio retirante. É imprescindível, portanto, a realização de perícia, ocasião em que o experto delimitará os documentos imprescindíveis ao desenvolvimento da prova” (ID 43819411 - Pág. 1). O perito apresentou planejamento de trabalho e estimou seus honorários em R$69.000,00(sessenta e nove mil reais) reputando como necessárias 230 (duzentos e trinta) e levando em consideração o custo da hora técnica de R$300,00 (trezentos reais) no valor praticado pela Associação dos Peritos Judiciais, Árbitros, Conciliadores e Mediadores do DF (ID 50040312 - Pág. 2). Diante da impugnação da EPAL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP (ID 51965041 - Pág. 1-3), o perito reduziu a proposta em 34,79% do valor inicialmente proposto requerendo a homologação do valor de R$45.000,00 (ID 56701057 - Pág. 5). Foi proferida a seguinte decisão: “Trata-se de apuração de haveres. De fato, da leitura das propostas de honorários, tenho que as irresignações da sociedade talvez mereçam prosperar. O valor da proposta de honorários restou bastante elevado. E isto se deu pelo grande número de horas de trabalho estimado pelo perito. Da leitura das propostas, verifico que o perito estimou seus honorários como contraprestação pela realização de um trabalho que se aproxima de uma verdadeira auditoria completa da empresa a ser avaliada, o que não necessariamente constitui o objeto da sua tarefa. Explico: Para a elaboração do balanço de determinação (tal como determinado pela sentença), o perito deve ter como ponto de partida a documentação contábil da empresa (livro Diário, livro Caixa, Registro de Inventário, balanços patrimoniais, demonstrações de resultados etc). Se o perito, utilizando o seu conhecimento técnico, entender que tal documentação contábil apresentada encontra-se regular, completa e for digna de credibilidade, seu trabalho pode ser executado simplesmente em face das informações constantes de tais documentos. Isto porque, o balanço de determinação é o balanço especial elaborado para determinada data específica (a da retirada do sócio dos quadros sociais) a partir do balanço patrimonial oficial da empresa. Sendo este digno de fé, o perito está dispensado de realizar uma auditoria na empresa. Contudo, se for exibida contabilidade incompleta, ou se o perito tiver dúvidas acerca da credibilidade das informações constantes da contabilidade da empresa, o perito poderá solicitar outros documentos complementares para a formação da sua convicção e conclusão dos seus trabalhos. Assim, poderá solicitar extratos bancários, documentos provenientes da Junta Comercial, dos Registros de Imóveis, de repartições públicas, contratos celebrados com instituições financeiras, com outras empresas dentre outros documentos. Nesses casos, se constatar a existência de irregularidades ou inconsistências na contabilidade apresentada, o perito pode inclusive, com base em outros documentos e/ou na sua técnica, proceder aos ajustes necessários à correta avaliação, apresentando e demonstrando a fundamentação pertinente. Por fim, somente naqueles casos em que o perito concluir que a elaboração do balanço de determinação restou impossibilitada em face dos documentos de que dispõe, é que o perito poderá (ou deverá, como forma de cumprir a sua tarefa) se utilizar de outros métodos para determinar o valor da empresa. Neste caso, extremo, não se descarta a realização de uma auditoria na empresa, a fim de determinar o seu valor. Apresentam-se então, 3 possibilidades: i) o perito atesta a credibilidade da documentação contábil da empresa e elabora o balanço de determinação apenas fundado em tais documentos; ii) o perito entende incompleta ou inconsistente a documentação contábil que lhe foi apresentada, e solicita documentos complementares para a elaboração do seu trabalho; e iii) o perito conclui pela impossibilidade de elaborar o balanço de determinação pelos documentos que lhe foram apresentados e utiliza-se de outros métodos para determinar o valor da empresa. É evidente que para cada uma dessas 3 possibilidades será exigido um esforço diferente do perito. Se os trabalhos puderem ser elaborados apenas pela análise da documentação contábil da empresa (1a hipótese), a tarefa do perito será mais facilitada; se for necessária a aferição da contabilidade da empresa com documentos complementares (2a hipótese), o perito será mais exigido do que na primeira hipótese; por fim, se após a análise de toda a documentação, o perito concluir pela necessidade da utilização de outros métodos para a avaliação da empresa (3a hipótese), inclusive uma eventual auditoria, sua tarefa será muito mais árdua. E, o valor dos honorários do perito deverá ser adequado e proporcional ao grau de esforço que foi exigido para elaboração do seu trabalho. Nesse sentido, se para atingir o objetivo que dele se espera (estimar os haveres do sócio retirante), o perito puder elaborar um trabalho mais simples, não deverá recorrer a um mais complexo. Ou seja, se o perito puder executar os seus trabalhos pela simples análise da documentação contábil da empresa (1a hipótese), não deverá solicitar documentos complementares (2a hipótese) ou utilizar outros métodos a exemplo da auditoria (3a hipótese). E, se o perito puder executar os seus trabalhos pela aferição da documentação contábil com outros documentos complementares (2a hipótese), não deverá utilizar outros métodos a exemplo da auditoria (3a hipótese). O que se verifica, portanto, é que quando da elaboração da proposta de seus honorários periciais, o perito não sabe ao certo o quanto será exigido para a conclusão dos seus trabalhos. É que, somente após a análise de toda a documentação contábil da empresa, o perito poderá concluir pela possibilidade de elaboração do balanço de determinação pela simples análise dos mencionados documentos (1a hipótese), ou pela necessidade de sua complementação (2a hipótese). E, somente após estas duas fases poderá concluir pela necessidade da utilização de outro método (3a hipótese). Ante o exposto, entendo que o perito deverá formular sua proposta de honorários periciais partindo da premissa de que conseguirá elaborar o balanço de determinação exclusivamente pela análise da contabilidade da empresa que lhe for apresentada. Contudo, caso verifique, após a análise da referida documentação, que a premissa se revelou falsa, e que seus trabalhos serão mais árduos que aqueles originalmente estimados, deverá informar tal fato ao Juízo, apresentando proposta de honorários complementares" (ID Num. 67026716 - Pág. 1-3). O perito então “propõe a redução do valor de sua hora técnica de R$300,00(trezentos reais) para R$200,00(duzentos reais), fixando a quantia de R$26.000,00(vinte e seis mil reais), a título de honorários, para a execução de seus trabalhos” (ID 68736747 - Pág. 1). A EPAL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP voltou a impugnar a proposta de honorários periciais apresentada “requerendo a intimação do perito para apresentação de proposta adequada aos termos da decisão de Id n.o 67026716, ou a destituição do perito indicado, por não atender os anseios e objetivos da sentença para apuração de haveres, bem como por propor honorários exorbitantes aos trabalhos que serão realizados” (ID 69284939 - Pág. 3). Foi proferida a r. decisão agravada nos seguintes termos: “A impugnação da sociedade EPAL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA – EPP à proposta de honorários periciais não merece prosperar. Inicialmente, porque a sociedade não comprova que os valores pretendidos pelo perito estão dissociados da realidade do mercado ou exagerados para o objeto do trabalho a ser desempenhado, o que poderia ter sido feito pela simples juntada aos autos de orçamentos de outros profissionais. Ademais, a própria sociedade alega que “o mercado vem cobrando o valor de aproximadamente R$20.000,00 para realizar auditorias”. Ora, o perito formulou proposta de R$26.000,00, o que está muito próximo dos valores alegados (e não comprovados) pela sociedade como praticados pelo mercado. Os demais argumentos da impugnante igualmente não merecem prosperar. A alegação de que o seu patrimônio é negativo não foi comprovada. Ademais, ainda que o fosse, não teria o condão de influenciar no valor dos trabalhos do perito na complexa função de apuração de haveres do sócio retirante. É que a proposta de honorários deve guardar relação de pertinência com a complexidade dos trabalhos que se exige do perito, e não com a condição patrimonial das partes. Defende a sociedade que a proposta de trabalho não é condizente com o processo e o valor da causa. Mais uma vez, a proposta de honorários deve guardar relação de pertinência com a complexidade dos trabalhos que se exige do perito. No caso, o que se pede ao perito é que estime os valores dos haveres do sócio retirante, tarefa árdua, que passa pela avaliação da sociedade ao tempo da retirada. Não vejo que os honorários postulados pelo perito estejam dissociados da complexidade dos trabalhos a serem executados. Por fim, a sociedade pugna pelo rateio igualitário dos honorários periciais. Contudo, da sentença de ID. 32026362 (que transitou em julgado), constou que “a apuração de haveres será custeada pelos sócios, na proporção das respectivas quotas sociais.” O ESPÓLIO DE GERALDO PALLAZO é detentor de 1% das quotas societárias, sendo este o percentual do valor da perícia com que arcará. Ante o exposto, rejeito a impugnação e homologo a proposta de honorários de ID. 68736747. Às partes para depositarem o percentual que lhes cabe, no prazo de 15 dias. Com o depósito, ao perito para início dos trabalhos” (ID 75292721 - Pág. 2). Inconformada, a empresa EPAL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP recorre. Defende que o valor homologado pelo juízo de origem, de R$26.000,00(vinte e seis mil reais), contraria decisão e requisitos anteriormente determinados para nortear a proposta do expert. Requer a concessão da antecipação dos efeitos da antecipação da tutela recursal a fim de suspender a decisão agravada e, por consequência, seja oportunizado ao perito apresentar nova proposta de honorários com valor que leve em consideração as premissas estabelecidas em decisão anteriormente proferida nos autos. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito da parte agravante e do perigo de dano. Na fixação da verba honorária do perito o Judiciário deve levar em consideração o trabalho realizado e sua complexidade, sempre com atenção para não onerar demasiadamente a parte que arcará com o pagamento, mas evitando subestimar o trabalho do experto. Um dos parâmetros mais acertados para fixar honorários periciais consiste em levar em consideração a média dos valores fixados para serviços semelhantes em outros processos. Especificamente no caso em análise, há uma peculiaridade que deve ser levada em consideração e que passo a destacar. Como já relatado, a agravante ajuizou ação de dissolução parcial de sociedade em desfavor do Espólio de Geraldo Palazzo, em razão do falecimento deste, que era sócio cotista. O espólio é representado por CARLOS AUGUSTO VALPORTO PALAZZO. Chamou-me a atenção que o herdeiro CARLOS AUGUSTO VALPORTO PALAZZO figura como parte agravada também no AI 0748236-72.2020.8.07.0000, recurso que tramita também sob minha relatoria. Ao pesquisar o nome da parte no sistema, constatei que Geraldo Palazzo era sócio em diversas outras empresas. Foram propostas várias ações de dissolução parcial de sociedade em desfavor do Espólio de Geraldo Palazzo fundadas na alegação de falta de interesse do sócio remanescente no ingresso dos sucessores na sociedade. As ações foram conduzidas de forma quase simultânea pelo ilustre Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF e estão praticamente na mesma fase processual já tendo sido proferida sentença de procedência para decretar a dissolução parcial da sociedade autora com relação ao sócio falecido, GERALDO PALLAZO restando agora liquidar todas as sentenças a fim de realizar a apuração de haveres do falecido. Faço uma lista desses processos com os respectivos valores de honorários periciais e atual andamento. Antes, porém, duas observações relevantes. Em primeiro lugar, destaco que exceto pelo processo no 02 no qual o perito é o sr. ROBISON PEREIRA DA SILVA em todas as demais ações o perito é o mesmo, qual seja: RICARDO AFONSO PEREIRA DE ARAÚJO. Em segundo lugar, exceto pelo no 15, nos processos nos quais já foi interposto recurso, todas as liminares foram indeferidas mantendo os honorários fixados pelo ilustre Juízo a quo. Vejamos: Processo no 01: 0718278-64.2018.8.07.0015. Honorários homologados em R$26.000,00 (ID 68736747 - Pág. 1). É a decisão analisada no presente agravo de instrumento (AI 0748240-12.2020.8.07.0000) de minha relatoria e analisado de forma simultânea. Processo no 02: 0718265-65.2018.8.07.0015. Honorários homologados em R$23.000,00 (ID 67111646 - Pág. 2). Interposto o AI 0748236-72.2020.8.07.0000 de minha relatoria e analisado de forma simultânea com o presente recurso. Processo no 03: 0718142-67.2018.8.07.0015. Honorários homologados em R$26.000,00 (ID 68735531 - Pág. 1). Não há notícia nos autos de interposição de recurso. Processo no 04: 0721488-26.2018.8.07.0015. Honorários homologados em R$26.800,00 (ID 68733386 - Pág. 1). Interposto o AI 0748251-41.2020.8.07.0000 ainda não foi apreciada a liminar. Processo no 05: 0718400-77.2018.8.07.0015. Honorários homologados em R$28.400,00 (ID 68735527 - Pág. 1). Interposto o AI 0748144-94.2020.8.07.0000 ainda não foi apreciada a liminar. Processo no 06: 0718421-53.2018.8.07.0015. Honorários homologados em R$26.800,00 (ID 68733362 - Pág. 1). Interposto o AI 0748138-87.2020.8.07.0000 ainda não foi apreciada a liminar. Processo no 07: 0718152-14.2018.8.07.0015. Honorários homologados em R$26.000,00 (ID 68735543 - Pág. 1). Interposto o AI no 0748247-04.2020.8.07.0000 ainda não foi apreciada a liminar. Processo no 08: 0718395-55.2018.8.07.0015. Honorários homologados em R$26.800,00 (ID 68733374 - Pág. 1). Interposto o AI no 0748241-94.2020.8.07.0000 ainda não foi apreciada a liminar. Processo no 09: 0717977-20.2018.8.07.0015. Honorários homologados em R$26.800,00 (ID 68735510 - Pág. 1). Interposto o AI 0748243-64.2020.8.07.0000, a eminente Desa. Maria de Lourdes Abreu indeferiu o pedido liminar, pois “...a despeito das alegações da agravante, entendo que não resta configurada, neste momento processual, a probabilidade do direito, uma vez que não há nos autos elementos capazes de infirmar os cálculos sobre o valor dos honorários periciais". Processo no 10: 0718120-09.2018.8.07.0015. Honorários homologados em R$26.800,00 (ID 68735519 - Pág. 1). Interposto o AI 0748156-11.2020.8.07.0000, a eminente Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi indeferiu a liminar, pois: "... não se vislumbra possível concluir, nesta assentada, que o valor dos honorários periciais seria desproporcional ou não condizente com o grau de complexidade esperado do trabalho a ser realizado pelo perito”. Processo no 11: 0718413-76.2018.8.07.0015. Honorários homologados em R$26.800,00 (ID 68733368 - Pág. 1). Interposto o AI 0748127-58.2020.8.07.0000, a eminente Desa. Leila Arlanch manteve liminarmente o valor assentando: “In casu, em que pese os argumentos lançados pelo agravante, não lograram demonstrar que o valor apresentado pelo perito é exorbitante, restringindo-se a aclamar ausência de observância dos parâmetros alhures indicados, sem, no entanto, trazer aos autos elementos probatórios satisfatórios a corroborar com a tese de desproporcionalidade da importância fixada. Caberia a ele coligir aos autos propostas de honorários periciais em casos similares, contudo, olvidou-se deste ônus processual. Assim, nesse momento de cognição sumária, não se verifica a desconformidade do proposto pelo perito designado”. Processo no 12: 0718404-17.2018.8.07.0015. Honorários homologados em R$26.800,00 (ID 68733381 - Pág. 1). Interposto o AI 0748250-56.2020.8.07.0000, o eminente Des. James Eduardo Oliveira manteve o valor em sede liminar: “No caso vertente não é possível antever, à falta de qualquer elemento concreto de objeção, a incompatibilidade ou a desproporção entre o valor arbitrado judicialmente e a prova pericial a ser desenvolvida. Vale anotar que o arbitramento dos honorários periciais foi precedido de decisão que acolheu a irresignação da Agravante quanto a proposta inicial do expert, num claro indicativo de que o douto juiz ponderou as particularidades do caso concreto. Não é demasiado insistir que a Agravante não trouxe aos autos nenhum subsídio hábil a descortinar a exorbitância ou a desconformidade dos honorários, de modo que não há como acolher a pretensão recursal”. Processo no 13: 0718320-16.2018.8.07.0015. Honorários homologados em R$28.400,00 (ID 68735525 - Pág. 1). Interposto o AI 0748146-64.2020.8.07.0000, a eminente Desa. Ana Cantarino indeferiu a antecipação de tutela recursal e recebeu o agravo em seu efeito meramente devolutivo diante “...da ausência de demonstração, de plano, da discrepância ou abusividade do valor dos honorários propostos”. Processo no 14: 0718311-54.2018.8.07.0015. Honorários homologados em R$24.400,00 (ID 68733350 - Pág. 1). Interposto o AI 0748129-28.2020.8.07.0000, o eminente Des. João Egmont indeferiu a liminar “porquanto o valor dos honorários periciais foi estabelecido de forma proporcional e razoável ao trabalho a ser realizado, com observância de sua importância para a causa. Além disto, a recorrente não apresenta orçamentos que demonstrem a alegação de que o valor homologado está muito acima da média praticada por outros peritos contadores”. Processo no 15: 0718299-40.2018.8.07.0015. Honorários homologados em R$26.800,00 (ID 68735502 - Pág. 1). Interposto o AI 0748133-65.2020.8.07.0000, o eminente Des. Sandoval Oliveira deferiu a liminar nos seguintes termos: “Em análise preliminar da controvérsia, verifico a plausibilidade do direito invocado. Não obstante tenha o perito, por meio da petição de ID 68735502 – autos de origem, reduzido o valor de sua hora técnica de R$300,00 para R$200,00, o montante de R$26.800,00 se refere à contraprestação por um trabalho de 134 horas, o qual, com base no item “II DO PLANEJAMENTO DO TRABALHO” (proposta de ID 50038551 – autos de origem), não condiz com a elaboração do laudo “tão somente com as informações contábeis entregues pela empresa”, tal como alegado pelo próprio perito. Dessa forma, tendo o perito informado a possibilidade de utilização de método mais simples para elaboração do balanço de determinação (apenas com os documentos apresentados pela empresa), não se mostra razoável, a uma primeira vista, a homologação dos honorários pericias considerando um trabalho de maior complexidade. Importa registrar a possibilidade de apresentação de proposta de honorários complementares, caso verificada a necessidade de utilização de outras técnicas ou documentos pelo expert. Noutro vértice, vislumbro a urgência do pleito, tendo em vista a decisão vergastada ter determinado a intimação da agravante para realizar o depósito dos honorários periciais no prazo de 15 (quinze) dias. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo”. Diante do posicionamento majoritário mantendo o valor homologado, prestigiando a integridade, estabilidade e coerência das decisões judiciais nos exatos limites em que determinado pelo art. 926, do CPC, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). O presente recurso deverá ser julgado na mesma sessão em que for apreciado o AI 0748236-72.2020.8.07.0000. Ambos tramitarão simultaneamente. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de novembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator